Tribunal: TJPA
Processo: 0813472-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813472-09.2021.8.14.0301

APELANTE: WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG TURBINAS E SOLAR LTDA., WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A, WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO, PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DA EMPRESA DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por WEG Equipamentos Elétricos S/A e Outras e pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes pelo julgamento do STF no Tema 1093 (RE 1.287.019), enquanto o Estado do Pará defende a validade da cobrança a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, bem como o direito a compensação ou não.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará pode ser retomada com a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, após a modulação dos efeitos do julgamento do STF sobre o Tema 1093, como o direito a compensação das contribuintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021.

4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022.

5. Sobre o recurso da empresa visando a compensação de crédito, vislumbro que é hipótese de inovação recursal, visto que os pedidos feitos na exordial foram de repetição de indébito. A respeito do pedido, entendo pela impossibilidade na via mandamental, nos termos da súmula 269 e 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da empresa desprovida. Apelação do Estado do Pará provida parcialmente, para reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

“Tese de julgamento: O ICMS-DIFAL pode ser cobrado a partir do exercício de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, “c” da Constituição Federal; art. 165 e 170 Código Tributário Nacional (CTN); art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 269 e 271 do STF; RE 1.287.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO FISCO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A E OUTROS E PELO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelas
empresas
em decorrência de ato ilegal proferida pela autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, as impetrantes aduzem na inicial serem empresas privadas legalmente constituídas que atuam nos setores de energia, automação e tintas, sendo seus principais produtos incluem venda de geradores, motores, turbinas, transformadores e tintas industriais a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante no Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019 (Tema 1093).

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do Tema 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo concedeu a segurança para suspender a cobrança.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir da sua publicação.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor.

Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará através da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Apelação Cível para alegar que a partir do reconhecimento teria direito a compensação do crédito tributário.

Após intimados, o Fisco e a Impetrante apresentaram contrarrazões aos recursos para impugnar todos os argumentos feitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público recomendou o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO RECURSO DAS EMPRESAS

De início e sem delongas, afirmo que o recurso visando atendimento a compensação do crédito tributário é hipótese de inovação recursal, visto que os pedidos da exordial foram de repetição de indébito, senão vejamos (ID 18521188):

3. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer seja:

(...)

e) Concedida definitivamente a segurança para que a autoridade coatora se abstenha da cobrança do ICMS-Difal para o Estado do Pará sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS em razão da ausência de lei complementar nacional regulamentando o ICMS-Difal previsto na EC nº 87/2015;

f) Como consequência da procedência do pedido anterior, reconhecido o direito da Impetrante de aproveitar o indébito tributário dos últimos cinco anos
, bem como aqueles deduzidos durante o trâmite da presente ação, por meio de compensação administrativa, tudo devidamente atualizado pela Selic;

Compensação e repetição de indébito são dois institutos jurídicos do direito tributário que, embora relacionados, possuem características e finalidades distintas. Ambos visam a solucionar situações em que o contribuinte paga um valor maior ou indevido ao Fisco, mas o fazem de maneiras diferentes.

Assim a compensação é um mecanismo que permite ao contribuinte extinguir um débito tributário com um crédito líquido e certo que possui contra a Fazenda Pública. Em outras palavras, o contribuinte utiliza um valor que tem a receber do Fisco para abater um valor que deve ao governo, nos termos do art. 170,
caput
do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 170.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Enquanto a repetição de indébito é a restituição de um valor pago indevidamente ao Fisco. Ou seja, é a devolução de um tributo que não deveria ter sido pago, seja porque a lei não o exigia, seja porque o fato gerador não ocorreu, nos termos do art. 165,
caput
do CTN.
In verbis:

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento
, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

Neste sentido, o pedido expresso da repetição de indébito no procedimento de Mandado de Segurança é inviável, nos termos da súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Portanto, o recurso das empresas não merece prosperar.

DO RECURSO DO FISCO

As empresas alegam que são atingidas pela modulação de efeitos do Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que a cobrança de ICMS-DIFAL foi validada até o fim de 2021, sendo os efeitos da decisão válidos somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Embora as empresas defendam que impetraram o
mandamus
em decorrência da cobrança, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

Assim, vislumbro que a empresa impetrou o Mandado de Segurança de forma Preventiva no período posterior a data do julgamento do Tema 1093 (27/02/2021), assim, não está sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, mas sim, tão somente, aquele ligado à anterioridade nonagesimal, ou seja, a normativa só tem efeito após os noventa dias posteriores à publicação feita em 05/01/2022, o que é trazido a partir do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal junto com o art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Portanto, verifico a necessidade de modificação da sentença tão somente para alterar o período da cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício do ano de 2022, mas respeitando a anterioridade nonagesimal do art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO FISCO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença somente sobre o período de cobrança, para constar a legalidade da cobrança do exercício de 2022, mas ressalvado a anterioridade nonagesimal do art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/11/2024